Tribunal: TJBA
Processo: 0574076-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574076-90.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARMEM RIBEIRO DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
ARSEMIO POSSAMAI, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE ACOLHE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AUTORA. CONDENAÇÃO APENAS EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA DE CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR E DA CITAÇÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível
n. 0574076-90.2018.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, em que são apelante e apelado, respectivamente,
CARMEM RIBEIRO DE JESUS DA SILVA
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA